Tribunal: STF
Processo: HC 89961
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ADVOGADO SEM MANDATO. DEFESA TÉCNICA ALEGADA
   INEXISTENTE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO
   DIREITO DE DEFESA. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi intimado
   para constituir novo advogado e, dentro do prazo legal, foram
   juntadas aos autos peça de alegações finais em favor do paciente,
   por causídico que alegou ter sido constituído oralmente pelo
   paciente.
2. Não é caso de inexistência de defesa técnica, tendo
   em vista, inclusive, a inocorrência de desídia.
3. Os documentos
   juntados aos autos revelam a ausência de prejuízo, pois o recurso
   de apelação interposto pela defesa logrou êxito parcial, com
   redução da pena imposta ao paciente.
4. Ordem denegada.